Tribunal: TJMT
Processo: 1002089-23.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUIZ BORGES LEAL - CPF: 327.800.951-72 (RECORRENTE), ALBERTO DE AQUINO - CPF: 078.937.441-20 (ADVOGADO), NEUCI NOGUEIRA DA CRUZ ZIMMERMANN - CPF: 970.466.981-04 (RECORRIDO), NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA - CPF: 024.209.971-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS
– VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E PAGAMENTO DOS ENCARGOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – DÉBITOS POSTERIORES À VENDA DEVEM SER IMPUTADOS À PROMOVIDA -
VEÍCULO NÃO TRANSFERIDO - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É incumbência do adquirente/proprietário do veículo tomar as providências necessárias para efetivar a transferência de propriedade no prazo de 30 dias após a compra (art. 123, I, § 1o, CTB). Se o comprador não cumprir a sua obrigação de providenciar a transferência do bem, deverá reparar eventuais danos morais causados ao vendedor, em decorrência da sua omissão.

Os débitos posteriores à venda são imputados à parte promovida, posto que
o adquirente que não transfere o veículo para o seu nome, em observância do artigo 123, §1o, do CTB, ocasionando prejuízos ao vendedor, comete conduta ilícita e deve ser responsabilizado por sua conduta.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para (i) condenar a parte recorrente ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, e (ii) ratificar a tutela concedida nos autos, para que a recorrente promova a transferência do veículo Chevrolet Prisma 1.4L, placa OAZ-8125, cor: branca, Renavam 0047603032, ano 2012/2012, para seu nome, bem como efetive o pagamento dos impostos, multas, IPVA e licenciamento após a compra do bem.

Em síntese, a parte recorrente postula o afastamento do deferimento da tutela de urgência concedida nos autos e da condenação em danos morais. Alternativamente, postula a diminuição do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte recorrida distribuiu a presente ação narrando, em síntese, que em janeiro de 2016, vendeu à recorrente o veículo Chevrolet Prisma LT 1.4, fabricação/modelo 2012/2012, placa OAZ-8125. Ressalta que o valor total do veículo foi R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), sendo R$ 12.000,00 (doze mil) pagos pela própria recorrente e os R$ 16.000,00 (dezesseis mil) restantes foram pagos através de financiamento realizado pela BV Financeira. Afirma que entregou à recorrente na ocasião a posse do veículo, bem como o ATPV preenchida e assinada para que a recorrente pudesse assinar e
reconhecer firma em cartório. Ressalta que a recorrente se obrigou a entregar uma cópia autenticada para que ele realizasse a comunicação de venda junto ao DETRAN.

Contudo, quando perguntada acerca do documento, a recorrente informou que já havia iniciado o procedimento de transferência junto ao Detran e aguardava a expedição de documento em seu nome. Ocorre que após 03 (três) anos da transação soube que a recorrente não havia realizado a transferência e sequer pago os impostos.

A recorrente aduziu, em defesa, que realizou a compra do automóvel para sua neta Stefani Zimmermann Beira, porém, o veículo foi furtado pelo
ex
convivente de sua neta, o qual também levou juntamente o recibo e o CRLV, de modo que, não possui condições de realizar a transferência do mesmo. Assevera que informou ao recorrido acerca desta situação e que, posteriormente, descobriu que o ex convivente de sua neta havia realizado a venda do veículo.
Informa que sua neta estava com problemas de saúde, depressão, além de estar grávida de seu ex convivente, motivo pelo qual o boletim de ocorrência apenas foi registrado em janeiro/2017.

A transferência do veículo é obrigação do comprador/ad
quirente, ora recorrente, de providenciar a transferência de titularidade do automóvel para o seu nome nos termos do artigo 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA E DE DESERÇÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDAS. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO VEÍCULO PERANTE O ÓRGÃO COMPETENTE. MULTAS EMITIDAS EM NOME DA VENDEDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa. Em relação a preliminar de ausência de preparo recursal e da impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita a Recorrente, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.
A responsabilidade pela transferência do veículo é do comprador que, como novo proprietário, tem o dever legal de diligenciar junto ao órgão de trânsito competente, dentro do prazo de 30 (trinta), para adotar as
providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo em seu nome, consoante dispõe o § 1o, do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro. Age com falha o Reclamado que compra o veículo da Reclamante e não providência a transferência do registro de propriedade para o seu nome ou para o nome de terceiro junto ao DETRAN
. Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (TRU/MT – Recurso Inominado 8012446-51.2016.811.0002, Juiz-Relator: Valmir Alaércio dos Santos, Data do Julgamento: 04.12.2018)

No caso, não resta dúvida que a recorrente não adotou os devidos cuidados na guarda do veículo tal como não providenciou a transferência do bem para o seu nome.

A conduta da recorrente provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, em decorrência do descaso com o recorrido.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Feitas as ponderações supra, acolho o pedido de diminuição do
quantum
indenizatório, levando em consideração a condição financeira da recorrente, pois ficou comprado nos autos que recebe pensão por morte em valor inferior a R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), além de ter vários gastos com medicação para uso pessoal e pagamento de contas mensais (luz, água etc).

Assim, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão-só para reduzir o
quantum
indenizatório por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença inalterados.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente de honorários advocatícios, com molde no artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

É incumbência do adquirente/proprietário do veículo tomar as providências necessárias para efetivar a transferência de propriedade no prazo de 30 dias após a compra (art. 123, I, § 1o, CTB). Se o comprador não cumprir a sua obrigação de providenciar a transferência do bem, deverá reparar eventuais danos morais causados ao vendedor, em decorrência da sua omissão.

Os débitos posteriores à venda são imputados à parte promovida, posto que
o adquirente que não transfere o veículo para o seu nome, em observância do artigo 123, §1o, do CTB, ocasionando prejuízos ao vendedor, comete conduta ilícita e deve ser responsabilizado por sua conduta.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

É incumbência do adquirente/proprietário do veículo tomar as providências necessárias para efetivar a transferência de propriedade no prazo de 30 dias após a compra (art. 123, I, § 1o, CTB). Se o comprador não cumprir a sua obrigação de providenciar a transferência do bem, deverá reparar eventuais danos morais causados ao vendedor, em decorrência da sua omissão.

Os débitos posteriores à venda são imputados à parte promovida, posto que
o adquirente que não transfere o veículo para o seu nome, em observância do artigo 123, §1o, do CTB, ocasionando prejuízos ao vendedor, comete conduta ilícita e deve ser responsabilizado por sua conduta.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020